Tribunal: TJPA
Processo: 0821799-65.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821799-65.2024.8.14.0000

PACIENTE: KEVERSON LEAL DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE CACHOEIRA DO ARARI

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra decisão do Juízo Criminal da Comarca de Cachoeira do Arari/PA que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06).

2. A defesa sustenta ausência de fundamentação concreta para a custódia cautelar, alegando que o paciente possui condições pessoais favoráveis, inexistindo requisitos do art. 312 do CPP para justificar a medida extrema.

II. Questões em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do paciente se fundamenta em elementos concretos aptos a justificar a segregação cautelar, ou se há constrangimento ilegal na decisão impugnada.

III. Razões de decidir

4. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela reincidência e antecedentes criminais.

5. A custódia cautelar encontra amparo nos requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além da presença do periculum libertatis, justificado pelo modus operandi do crime e pelo histórico do paciente.

6. O juízo a quo reavaliou a necessidade da prisão preventiva, não se verificando ilegalidade na decisão que manteve a segregação, inexistindo fatos novos que justifiquem a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem de Habeas Corpus denegada.

Tese de julgamento
: 1. "É legítima a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública quando demonstrada a gravidade concreta da conduta, a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, não sendo suficientes as condições pessoais favoráveis do paciente para justificar a revogação da medida."

__________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, 313 e 316; Lei nº 11.343/2006, arts. 33.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC nº 933.770/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16/09/2024, DJe 18/09/2024; TJPA, HC nº 0804786-53.2024.8.14.0000, rel. Desa. Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, julgado em 21/05/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezoito dias e finalizada aos vinte dias do mês de março de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima
Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 18 de março de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor do paciente KEVERSON LEAL DOS SANTOS, em face de ato do Juízo de Direito da Comarca de Cachoeira do Arari/PA, nos autos 0800377-98.2024.8.14.0011, que decretou a prisão preventiva datada em 30/06/2024 pela prática do suposto crime de
tráfico de drogas (art. 33
caput
da Lei nº 11.343/06).

Alega o impetrante o
constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente
, ante a
ausência de fundamentação concreta
do decreto preventivo sem que
existam

os requisitos legais da prisão preventiva,
eis que não há nenhum elemento a demonstrar
que sua liberdade ofereça riscos à garantia da ordem pública
, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal.

Afirma que o paciente é possuidor de
condições pessoais favoráveis
(possui residência fixa, exerce ocupação lícita, é primário e bons antecedentes criminais
)
, sendo cabível a aplicação de
medidas cautelares
previstas no art. 319 do CPP.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem
, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Liminar indeferida
(ID 24137391),
pela Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, em sede de plantão judiciário.

Sem pedido de sustentação oral na impetração
.

A autoridade
coatora, prestou informações

(ID 24918571).

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opina pela
denegação do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Na hipótese retratada, observa-se que o paciente se encontra preso preventivamente pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33
caput
da Lei nº 11.343/06).

A aventada
ausência dos requisitos legais
não subsiste
.

Consta nos autos, que no dia 30/06/2024 por volta das 21h, durante a abordagem policial,

foi encontrado em posse do paciente, 04 petecas de oxi, 06 petecas de maconha, um “stock” e anotações relacionadas à contabilidade do tráfico.

Leia-se trecho do decreto preventivo, datado de 01.07.2024
(ID24918572 – Pág. 34):

“(...) A autoridade policial reporta a prisão em flagrante delito de KEVERSON LEAL DOS SANTOS, já devidamente qualificado(s) nos autos em epígrafe, por suposta prática do crime capitulado no art. 33, caput, da lei 11.343/2006, oportunidade na qual representa pela conversão do flagrante em prisão preventiva.

Os fatos datam de 30/06/2024

O condutor, policial MÁRCIO GLEISON BASTOS DE OLIVEIRA, compareceu à presença da autoridade policial para relatar que estava em ronda quando o flagranteado foi avistado e apresentou sinais de nervosismo ao ver a equipe policial.

A guarnição procedeu com a revista pessoal e foram encontrados com ele 1 (um) Stock, 1 (um) registro de atividades de traficância, 4 (quatro) petecas de substância análoga ao oxi, e 6 (seis) petecas de substância análoga à maconha. Indagado pelos policiais, o flagranteado teria confessado o delito.

O depoimento do condutor é corroborado por RAY WENDEL LOBATO LIMA e RODRIGO ZIDANE NASCIMENTO SOUSA.

Laudo de constatação provisória em id 118997473 - Pág. 9.

Folha de antecedentes em id 119014175 - Pág. 1/2, com anotações.

Eis o que importa relatar. Decido.

Quanto aos requisitos formais da prisão em flagrante, verifico que foram observados, quando da lavratura do instrumento sob exame, os preceitos estabelecidos na Constituição Federal, sendo cientificado o preso acerca dos direitos que lhe são assegurados e comunicada sua prisão à pessoa de sua família. Foram ouvidos, na conformidade do que dispõe o art. 304, do Código de Processo Penal, o condutor e testemunhas, estando o instrumento devidamente assinado como convém, além da nota de culpa, por meio da qual o preso tem ciência acerca da imputação delituosa pela qual está sendo preso.

Constam dos autos, pois, as advertências legais quanto ao direito constitucional do autuado, a expedição de nota de culpa recebida pelo preso, à qual consta sua ciência.

Verifica-se que foram observados os incisos LXIII e LXIV do art. 5º da Constituição Federal.

Observo também que o auto foi subscrito pela autoridade competente, como exigido no art. 304 do CPP, e foi oportunizado ao preso a comunicação da prisão à sua família ou pessoa por ele indicado, como requer o art. 5, LXII da CF e art. 306 do CPP.

Sob o ponto de vista material, o flagranteado incorreu na prática do crime previsto no art. 33, caput, da lei 11.343/2006.

De mais a mais, também sob o ponto de vista material, a prisão resta consubstanciada nos termos do art. 302, inciso I, do CPP, haja vista que o flagranteado foi encontrado cometendo a infração.

Passo, pois, à análise da necessidade de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Como ponto de partida, deixo assentado que a prisão preventiva, como toda espécie do gênero prisão provisória, reveste-se da marca da excepcionalidade, dada sua natureza exclusivamente cautelar, somente se compatibilizando com a garantia constitucional da presunção de não-culpabilidade, quando efetivamente demonstrada sua necessidade e preenchidos os pressupostos, fundamentos e condições de admissibilidade insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP).

Assim sendo, além da comprovação da necessidade da medida extremada, a decretação da prisão preventiva demanda a integralização do binômio fumus comissi delicti e periculum libertatis, assim como o preenchimento das condições de admissibilidade do art. 313, inciso I, do CPP.

O fumus comissi delicti, também conhecido como requisitos da cautelaridade, visando garantir um mínimo de segurança na decretação da medida cautelar, só se sustenta se presente o lastro probatório mínimo a indicar a ocorrência da infração (materialidade) e o eventual envolvido (indícios de autoria).

Já o periculum libertatis ou pressupostos da prisão preventiva, representando o fator de risco a justificar a deflagração da medida de exceção, exige a presença de ao menos uma das seguintes hipóteses autorizativas: a) garantia da ordem pública; b) garantia da ordem econômica; c) conveniência da instrução criminal; d) garantia de aplicação da lei penal.

De mais a mais, de acordo com o artigo 313 do CPP, somente será admitida a decretação da prisão preventiva: a) nos crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 04 (quatro) anos; b) se houver condenação definitiva por outro crime doloso; c) para garantir a execução de medidas protetivas de urgência; d) quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa.

Vertendo os olhos para o presente caso, verifica-se estar sendo atribuída ao flagranteado a prática do crime tráfico de drogas, o que está devidamente consubstanciado no depoimento do condutor, testemunhas, e laudo toxicológico provisório. Nesse sentido, restam sobejamente externados os indícios de autoria e prova de materialidade do delito, verificando-se, portanto, demonstrada a existência dos chamados requisitos do cárcere cautelar, consubstanciados no fumus comissi delicti.

Devidamente regulamentada pelos artigos 311 e seguintes do Código de Processo Penal, a prisão preventiva exige, como já dito, a presença dos chamados pressupostos e requisitos previstos nos art. 312 do diploma legal supracitado, vejamos:

Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

Demonstrado que foi o fumus commissi delicti, resta, pois, perquirirmos sobre a existência do periculum libertatis e, nos dizeres do próprio art. 312, do CPP, se o estado de liberdade do acusado representa um perigo para a sociedade, novo requisito inserido no código de processo penal pela lei nº 13.964/2019, a qual, a meu sentir, somente o fez na forma, ou seja, foi expressamente previsto na norma processual situação que de há muito já vinha sendo reconhecida pela doutrina e jurisprudência pátria.

Em verdade, o referido perigo está intimamente relacionado ao periculum libertatis, digo melhor, o perigo representado pelo estado de liberdade do acusado acaba se confundindo com um dos requisitos da cautelaridade, qual seja, a própria garantia da ordem pública.

Em verdade, o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se traduz no fator de risco que a liberdade do agente representa à sociedade, o qual, segundo a jurisprudência pátria, resta demonstrado pela gravidade concreta do crime, o modus operandi do agente, bem como a frieza, periculosidade e violência do imputado.

(...)

O que a norma exige, para fins de decretação de prisão preventiva, é a presença simultânea dos pressupostos da prisão preventiva (fumus commissi delicti) - quais sejam, a exigência de prova da existência do crime e de indícios suficientes da autoria -, conjugados a um dos seus requisitos (periculum libertatis), de sorte que o cárcere cautelar se prestaria à garantia da ordem pública, ou da ordem econômica, assim como diante da necessidade de conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado não se transmuda em novo pressuposto obrigatório para a decretação da prisão preventiva, trata-se, sim, de um dos requisitos para sua decretação, o qual se confundiria com a própria garantia da ordem pública.

Diante desse panorama, verifico que o fato criminoso atribuído aos flagranteados revela-se pernicioso, necessitando a intervenção preventiva do Estado, no sentido de se permitir uma apuração isenta de todas as circunstâncias que envolveram a ação criminosa, garantindo-se, ainda, a ordem pública que se encontra abalada.
Conforme se infere dos autos, na certidão de antecedentes, o flagranteado cumpre pena nos autos do processo 00027276220198140401, além de possuir, contra si, ações penais em curso. Tais circunstâncias apontam para a periculosidade do agente e inviabilidade das medidas cautelares como forma de inibição delitiva, de sorte que o melhor caminho, para salvaguarda da ordem pública (...).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
HOMOLOGO O AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE
lavrado contra
KEVERSON LEAL DOS SANTOS
e a
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
, nos termos dos arts. 312 e 313, ambos do CPP, como garantia da ordem pública.(...)”
Grifei

Em decisão mais recente de manutenção da prisão preventiva, datada em 09/12/2024
(ID 24918572 – Pág. 96)
, a autoridade coatora assim se manifestou:

“(...) Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva formulado por KEVERSON LEAL DOS SANTOS, por intermédio de advogado constituído, onde argumenta a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva.

Os autos tratam de ação penal promovida pelo Ministério Público do Estado do Pará inicialmente em face de KEVERSON LEAL DOS SANTOS, por suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

Restou apurado no inquérito policial que, no dia dos fatos, o acusado fora flagrado pela guarnição da Polícia Militar com 1 (um) Stock, 1 (um) registro de atividades de traficância, 4 (quatro) petecas de substância análoga ao oxi, e 6 (seis) petecas de substância análoga à maconha.

Os fatos se encontram corroborados pela confissão do acusado, depoimentos do condutor MÁRCIO GLEISON BASTOS DE OLIVEIRA e das testemunhas RAY WENDEL LOBATO LIMA e RODRIGO ZIDANE NASCIMENTO SOUSA, bem como pelo Laudo de constatação provisória em id 118997473 - Pág. 9.

Os autos vieram conclusos para deliberação, tendo este juízo decretado a prisão preventiva de KEVERSON LEAL DOS SANTOS como garantia da ordem pública (id 119057762).

Pois bem.

Primeiramente, no que tange ao prazo de 90 dias para reavaliação das prisões preventivas, previsto no art. 316 do CPP, ao qual está submetido o Magistrado, a inobservância deste não conduz à imediata revogação da prisão preventiva decretada, mas tão somente ao direito do réu em ver a reavaliadas as razões que levaram à sua prisão no prazo assinalado na lei.

Esse é o posicionamento do STF no julgamento da SL 1.395 em 15/10/2020, onde foi fixada tese no sentido de que “a inobservância do prazo nonagesimal do artigo 316 do Código de Processo Penal não implica automática revogação da prisão preventiva, devendo o juízo competente ser instado a reavaliar a legalidade e a atualidade de seus fundamentos”.

Dito isso, passo a reavaliar necessidade da segregação cautelar a qual está submetido o acusado.

Decido.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

A prisão preventiva, como medida cautelar, é excepcional e deve respeitar a presunção de inocência, sendo cabível apenas quando indispensável e atendidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal (CPP). Sua decretação exige dois elementos fundamentais:
fumus comissi delicti e periculum libertatis
, além das condições previstas no art. 313, inciso I, do CPP.

O
fumus comissi delicti
consiste na presença de indícios mínimos que apontem para a prática de um crime (materialidade) e a possível autoria do investigado. Já o
periculum libertatis
justifica a restrição da liberdade por risco concreto, devendo estar relacionado a pelo menos uma das finalidades previstas: garantir a ordem pública ou econômica, assegurar a instrução criminal ou a aplicação da lei penal.

O art. 313 do CPP limita a aplicação da prisão preventiva a casos de crimes dolosos com pena máxima superior a quatro anos, reincidência em crime doloso, necessidade de proteção a medidas protetivas de urgência ou dúvidas quanto à identidade civil do acusado.

Portanto, a análise de um pedido de revogação da prisão preventiva deve verificar se ainda subsistem esses fundamentos e condições legais. Sem a demonstração do risco que justificou a medida ou havendo alteração relevante no quadro fático, a manutenção da prisão seria incompatível com seu caráter excepcional.

Vertendo análise para o presente caso, observo que a única tese defensiva seria a inexistência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a prisão sem, contudo, demonstrar uma alteração relevante do quadro fático.

Do momento da imposição da medida extrema até os dias atuais, verifica-se que o panorama fático processual permaneceu inalterado, o que inviabiliza a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, remanescendo, assim os motivos que levaram à decretação da prisão cautelar.

Tendo em vista as balizas acima enunciadas, entendo que ainda persistem os motivos autorizadores da prisão preventiva, em razão das circunstâncias do caso concreto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, face estarem presentes os pressupostos ensejadores da prisão preventiva, bem como inexistir elemento novo que alterasse a situação fática e autorizasse a concessão da liberdade provisória,
MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA DO(S) ACUSADO(S)
por seus próprios fundamentos.(...)” Grifei

Observa-se dos autos que magistrado reexaminou de forma expressa a necessidade da prisão cautelar,
fundamentando sua decisão de manutenção da custódia, por vislumbrar os requisitos estabelecidos no art. 312 do CPP
. Tem-se que é incabível a assertiva de que inexistem requisitos legais a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também
para a garantia da ordem pública
, pois presentes a gravidade concreta do delito, bem como, diante da reiteração delitiva, o que é suficiente para justificar a manutenção de sua segregação preventiva.

Portanto,

observa-se que as circunstâncias da prisão em flagrante, somadas ao depoimento dos policiais, bem como, o auto de constatação das substâncias apreendidas,
leva à conclusão acerca da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas.

O juízo
a quo
se baseou nos elementos colhidos nos autos e não em alegações genéricas e desprovidas de fundamentação, como quer nos fazer crer o impetrante. Resta configurado o convencimento do magistrado
acerca da necessidade da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal
, sendo precoce colocar o paciente em liberdade nesse momento processual,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE SOCIAL. RISCO DE REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2.
Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Julgados do STF e STJ
. 3.
No caso, a prisão cautelar foi mantida pelo Tribunal em razão das circunstâncias concretadas do caso, notadamente pela apreensão de 23,3 g de cocaína e 131,2 g de maconha, bem como pelo risco de reiteração porquanto o agravante é reincidente se encontrava em cumprimento de pena em razão de condenação em outro processo.

Prisão mentida para resguardar a ordem pública
. Julgados do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no HC n. 933.770/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024.)
Grifei.

Desse modo, incabível a assertiva de que
inexistem elementos concretos a sustentar a custódia cautelar do paciente
, sendo latente sua necessidade, não só em face da prova de existência do crime e de indícios suficientes de autoria, como também em razão da natureza e da gravidade concreta do crime em epígrafe,
somados à quantidade da droga e às anotações referente à contabilidade do tráfico
, os quais são indicadoras da necessidade da segregação cautelar, frente ao aumento, nos dias de hoje, dos índices de crimes desta natureza, praticados cada vez mais em nosso país, que servem de base ao cometimento de outros e mais graves delitos, de sorte que a custódia preventiva visa acautelar o meio social, pois a facilidade do ganho financeiro auferido, em especial com a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, faz com que seus agentes tendam a incidir, cada vez mais, na continuação da prática delituosa, alimentando o vício alheio. Há, portanto, que se preservar a ordem pública.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – FURTO - PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES E DESNECESSIDADE DA MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA – HISTÓRICO CRIMINAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA – DECISÃO UNÂNIME.

1.
Custódia preventiva fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública, tendo em vista a periculosidade do agente, evidenciada pelo fato de responder a diversas ações penais em curso, inclusive pelo mesmo delito de furto, indicando o risco de reiteração delitiva e justificando a manutenção da constrição cautelar, à luz do art. 312, do CPP. Precedentes do C. STJ.

2. Medida extrema necessária diante do quadro de maior gravidade delineado, sobretudo o fato de o agente ter incorrido no descumprimento de medidas cautelares diversas da segregação anteriormente fixadas, tornando, por óbvio, inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares do art. 319, do CPP.

3.
Condições pessoais favoráveis do agente que, por si sós, não impedem a manutenção da prisão preventiva devidamente fundamentada, como in casu. Inteligência da Súmula 08, do TJ/PA.

4. À unanimidade, ordem conhecida e denegada.
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0804786-53.2024.8.14.0000 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – Seção de Direito Penal – Julgado em 21/05/2024).
Grifei

Imperioso pontuar, ainda, que o magistrado do feito justificou a segregação na periculosidade concreta do agente, tendo em vista que o paciente ostenta antecedentes criminais, sendo condenado definitivamente pela prática de roubo majorado (autos 0005127-60.2016.8.14.0011), além de responder por outros delitos.

Nesse contexto,
pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis
, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, por exegese da Súmula n.º 08 deste Tribunal, que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Deste modo, é perfeitamente clara a existência de idônea fundamentação e dos motivos legais, ínsitos no art. 312 do CPP, aptos a ensejar a custódia preventiva do paciente.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 18 de março de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 21/03/2025